Tribunal: TJDFT
Processo: 0706744-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA.
1. A cirurgia pós-bariátrica tem natureza reparadora e funcional, não se justificando a recusa de cobertura pelo plano de saúde.
2. A operadora não pode limitar os meios necessários, a critério do médico assistente, para o tratamento de patologia inserta no âmbito de cobertura do plano.
3. A indevida recusa causou dano moral in re ipsa, cuja compensação em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.